Tribunal: TJDFT
Processo: 0006926-28.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006926-28.2000.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SGN IMPORTACAO LTDA - ME, SB&amp;P PARTICIPACOES S/C LTDA, INTERCITY SA D E C I S Ã O ID 34178462. Defiro o pedido de prorrogação do prazo por 15 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator